Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/93. CONCESSÃO. DOENÇA MENTAL. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar extinto o débito de R$ 864,70 e para determinar ao Réu que conceda definitivamente o cartão de passe livre a que faz jus o autor, nos exatos moldes anteriormente deferidos pela via administrativa, enquanto perdurar sua necessidade.
2. A parte autora argumenta na inicial que é pessoa com deficiência e que em julho de 2019 teve seu cartão do passe livre especial suspenso por suposta comercialização indevida de passagens. Afirma que, cumprido o prazo de suspensão, lhe foi cobrado o valor de R$ 864,70 para que pudesse reaver seu benefício.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a parte recorrida não preenche os requisitos legais autorizadores à concessão do benefício pleiteado e que, portanto, a pretensão da parte autora não se encontra respaldada nas normas jurídicas aplicáveis à espécie. Nada argumentou sobre a condenação que sofreu na sentença de tornar extinto o débito de R$ 864,70. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento recursal, no sentido de manter a determinação de reestabelecimento do passe livre ao autor e reformar a declaração de extinção do débito.
4. A Lei distrital No 566/93, que prevê o benefício de transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e dá outras providências, destaca que é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
5. Ainda sobre a Lei Distrital 566/1993, assim é disposto: Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional.
6. Para comprovar o preenchimento dos requisitos e conseguir o que pleiteia a parte agravada anexou receituários médicos, cartões de atendimento e relatório atualizado (ID 74721028 dos autos originários), argumentando que necessita do passe livre para tratamento psiquiátrico. E, nos termos do relatório médico, o agravado comprovou que faz acompanhamento psiquiátrico de longa data, que é portador de deficiência mental, que faz uso de diversos medicamentos e que necessita ir às consultas médicas para tratamento médico. Ainda, comprovou que não possui condições financeiras para custear as despesas a fim de continuar o referido tratamento sem prejuízo de sua existência digna e de sua família (ID 73009280, ID 73009279 e ID 73009286, todos dos autos originários).
7. Portanto, correta a sentença que determinou a concessão em definitivo do cartão de passe livre a que faz jus o autor, nos exatos moldes anteriormente deferidos pela via administrativa, enquanto perdurar sua necessidade.
8. Quanto ao débito exigido pelo Distrito Federal, muito bem fundamentada a sentença que explica a desarrazoabilidade no ressarcimento. O autor, como demonstrado nos autos, possui limitação cognitiva e tal fato certamente pode lhe prejudicar nas regras de utilização do benefício, de modo que o eventual uso indevido do benefício por terceiros não lhe deve implicar em qualquer penalidade. Além disto, o risco da atividade econômica deve recair sobre aquele que a exerce.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorário, porque o patrocínio da causa é feito pela Defensoria Pública, quando não é cabível a fixação de honorários contra a pessoa jurídica com a qual é vinculada.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.